Tribunal: TJSP
Processo: 1043804-07.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. Cédula de Crédito Bancário assinada em 06/10/2011. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

ANATOCISMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. Cédula de Crédito Bancário assinada em 06/10/2011. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

ANATOCISMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ. Manutenção.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não cabimento. Súmulas 596 e 648, além da Súmula Vinculante no 7, todas do STF. Manutenção.

SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. Ausência de apresentação de apólice de seguros ou de detalhamento da cobrança prevista no contrato. Cláusula genérica. Violação do dever de informar. Não demonstração de que o consumidor teve a possibilidade de optar ou não pela contratação da seguradora indicada pela financeira. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 972 dos Repetitivos. Cobrança afastada.

REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança autorizada pelo STJ no Tema 958 dos Repetitivos. Efetivo lançamento do financiamento no CRLV do veículo. Cobrança mantida.

TARIFA DE CADASTRO. Pactuação admitida. Expressa previsão contratual. REsp no 1.251.331/RS. Cobrança mantida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Rubrica autorizada pelo artigo 5o, inciso VI, da Resolução CMN no 3.919/2010. Necessidade, porém, de comprovação do dispêndio, o que não ocorreu. Tema 958 do STJ. Cobrança afastada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000785801
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1043804-07.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSEFA
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E
WALTER BARONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043804-07.2014.8.26.0100
Voto no 2072 (L)
Pág. 2/7
VOTO No 2072
No Processo - Classe:
1043804-07.2014.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Cláudia Longobardi Campana
Partes:
Apelante: Josefa Ferreira da Silva
Apelado: Banco Itaucard S/A
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO.
Cédula de Crédito Bancário assinada em 06/10/2011.
Sentença de improcedência. Recurso da autora.
ANATOCISMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Previsão contratual expressa da capitalização mensal de
juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso
I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ.
Manutenção.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não cabimento.
Súmulas 596 e 648, além da Súmula Vinculante no 7, todas
do STF. Manutenção.
SEGURO
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
Ausência
de
apresentação de apólice de seguros ou de detalhamento da
cobrança prevista no contrato. Cláusula genérica. Violação
do dever de informar. Não demonstração de que o
consumidor teve a possibilidade de optar ou não pela
contratação da seguradora indicada pela financeira.
Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 972
dos Repetitivos. Cobrança afastada.
REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança autorizada pelo
STJ no Tema 958 dos Repetitivos. Efetivo lançamento do
financiamento no CRLV do veículo. Cobrança mantida.
TARIFA DE CADASTRO. Pactuação admitida. Expressa
previsão contratual. REsp no 1.251.331/RS. Cobrança
mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Rubrica autorizada
pelo artigo 5o, inciso VI, da Resolução CMN no 3.919/2010.
Necessidade, porém, de comprovação do dispêndio, o que
não ocorreu. Tema 958 do STJ. Cobrança afastada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043804-07.2014.8.26.0100
Voto no 2072 (L)
Pág. 3/7
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 147/150,
proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato proposta por Josefa da Silva em
face de Banco Itaucard.
Na aludida sentença, a MM. Juíza julgou improcedente o feito,
considerando não haver qualquer ilegalidade a ser reconhecida na Cédula de Crédito
Bancário firmada entre as partes.
No recurso em análise, a autora reiterou os termos da inicial,
pleiteando a total reforma da sentença (fls. 153/159).
Recebido o recurso, a instituição financeira apresentou contrarrazões,
defendendo a manutenção da sentença (fls. 162/17).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, deve ser observado que a sentença objeto do recurso foi
publicada ainda sob a vigência do antigo Código de Processo Civil.
Segundo o contido nos autos, a autora firmou em 06/10/2011, por
adesão, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo junto à instituição
financeira (fls. 39/42), prevendo taxas de juros de 2,06% ao mês e 28,16% ao ano e
capitalização mensal, além dos seguintes pagamentos: Tarifa de Cadastro, Registro de
Contrato, Seguro de Proteção Financeira e Tarifa de Avaliação de Bem.
Os juros e as cobranças acima relacionadas foram impugnados na
petição inicial, pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a
inversão do ônus da prova, a nulidade das cláusulas e a devolução em dobro dos valores
cobrados indevidamente, apontando a prestação defeituosa do serviço efetuado pelo
banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043804-07.2014.8.26.0100
Voto no 2072 (L)
Pág. 4/7
Analisada a inicial, foi então proferida a sentença apelada, a qual deve
ser parcialmente reformada, ressalvado o entendimento da D. Magistrada "a quo".
Com efeito, não se discute ser de consumo a relação entre as partes,
consoante entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Todavia, a natureza do contrato, por si só, não possuiria o condão de
invalidar toda a avença, pois “o fato de a relação ser de consumo não a invalida,
tampouco enseja o acolhimento automático da pretensão deduzida na inicial” (Ap
0043517-22.2012.8.26.0071, Relator Des. Salles Vieira, 24a Câmara, j. 23/04/2015).
De todo modo, aplicam-se ao caso os princípios do direito
consumerista vigente, com a possibilidade de análise individual das cobranças previstas
no contrato, além da conduta da instituição financeira ao estabelecer as respectivas
cláusulas e cobrá-las da consumidora nos termos constantes no contrato em discussão.
A alegação quanto ao anatocismo não merece prosperar.
O artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, permite a pactuação na
cédula de crédito bancário dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.
Não bastasse, a questão restou pacificada com a edição das Súmulas
539 e 541 do STJ, respectivamente:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043804-07.2014.8.26.0100
Voto no 2072 (L)
Pág. 5/7
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Assim sendo, existindo contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal e previsão da capitalização de juros, a cobrança deve ser
admitida.
No que se refere à taxa dos juros remuneratórios, os bancos não
estão, por enquanto, limitados à contratação sob o limite de 12% ao ano.
As Súmulas 596 e 648, além da Súmula Vinculante no 7, todas do
Supremo Tribunal Federal, pacificaram o entendimento de que as referidas instituições
financeiras não sofreram limitação legal na fixação dos juros remuneratórios.
Nesse sentido:
Súmula 596: “As disposições do Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional.”
Súmula Vinculante no 7: “A norma do § 3o do artigo 192
da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar.”
Portanto, não caberia a revisão dos juros pleiteada na apelação.
No concernente à contratação de Seguro Prestamista (proteção
financeira), não se verificou a juntada de apólice ou o efetivo detalhamento da cobrança
(item 5 fls. 39; cláusula 13 fls. 41), nem ao menos a previsão acerca de eventual
manifestação de opção expressa pelo contratante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043804-07.2014.8.26.0100
Voto no 2072 (L)
Pág. 6/7
Portanto, aplica-se ao caso o entendimento exarado pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema 972 dos Recursos Repetitivos, afastando-se a cobrança no
caso concreto:
"2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada."
A cobrança pelo Registro de Contrato, por outro lado, deve ser
mantida, pois a destinação do valor (R$ 55,66) restou comprovada com o registro da
alienação fiduciária do automóvel em nome da instituição financeira (CRLV - fls. 34).
Também não merece revisão o contrato em relação à Tarifa de
Cadastro, pois tal cobrança é válida e admitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, em rito de repetitivos
(artigo 543-C do CPC/1973), in verbis:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.”
De outro lado, a cobrança de Tarifa de Avaliação de Bem foi
expressamente autorizada pelo art. 5o, inciso VI, da Resolução CMN no 3.919/2010.
No entanto, consoante entendimento pacificado na jurisprudência, para
o repasse dessa verba (R$ 248,00), a instituição bancária deveria comprovar o efetivo
dispêndio na prestação de um serviço, diante da respectiva natureza ressarcitória o que
não ocorreu no caso concreto, aplicando-se, então, o entendimento lançado pelo STJ no
Tema 958 dos Recursos Repetitivos.
Os valores pagos a maior deverão ser restituídos de forma simples
(não em dobro, eis que ausente a má-fé), com correção monetária desde cada
pagamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043804-07.2014.8.26.0100
Voto no 2072 (L)
Pág. 7/7
Por fim, considerando o resultado deste julgamento e o contido no
princípio da causalidade, as partes restaram vencidas em extensões equivalentes dos
pedidos iniciais, devendo cada qual arcar com as custas e despesas processuais a que
tenha dado causa, além dos honorários dos respectivos advogados, nos termos do
contido quanto à matéria no antigo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora